Tribunal: TRF3
Processo: 5015299-43.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de valores supostamente devidos e a rediscussão acerca dos juros de mora incidentes sobre a condenação, haja vista a preclusão.

2. A insurgência quanto à taxa de juros fixada em

Inteiro teor:
557/821)

5015299-43.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELOS CREDORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSS DESPROVIDO.

1 - Deflagrada a execução, os exequentes (em número de 03) apresentaram memória de cálculo. Devidamente intimado, deixou o INSS de oferecer impugnação. Sobreveio, então, em 17 de abril de 2018, decisão homologatória dos cálculos dos exequentes. Com o trânsito em julgado, foram expedidos os respectivos ofícios requisitórios.

2 - Meses depois, a Autarquia Previdenciária apresenta petição por meio da qual vem “impugnar o cálculo elaborado pela parte contrária”. A peça defensiva fora sumariamente rejeitada, em razão da sua intempestividade.

3 - Ato contínuo, o ente previdenciário, em nova petição, alega a existência de “erro material na conta elaborada pela parte contrária”, oportunidade em que requer a adoção da memória de cálculo por ele apresentada.

4 – De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

5 - Assim, o questionamento que agora se levanta encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que o INSS, diante da decisão homologatória dos cálculos, quedou-se inerte.

6 - O erro material, passível de retificação segundo o art. 494, I, do CPC/73, consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo aritméticos, sendo vedado pretender-se estender o alcance da norma à discussão dos critérios de correção monetária e juros de mora. Precedente.

7 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015299-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VAZ - SP190255-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015299-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VAZ - SP190255-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cubatão/SP que, em ação ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS E OUTROS, objetivando a revisão da renda mensal de seus benefícios, indeferiu o pedido de reconhecimento da existência de erro material nos cálculos homologados.

Em suas razões, sustenta o recorrente o desacerto da decisão impugnada, uma vez que os cálculos de liquidação elaborados pelos credores contêm equívocos no tocante aos critérios de apuração da RMI, correção monetária, juros de mora, bem como ausência de desconto de valores já pagos. Alega que tais fatos consubstanciam erro material, passível de correção a qualquer tempo.

Devidamente processado o recurso, houve apresentação de resposta (ID 96790845).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015299-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VAZ - SP190255-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou aos autores a revisão da renda mensal de seus benefícios, de acordo com o disposto no art. 29, II, da Lei no 8.213/91, com o pagamento das parcelas em atraso devidamente corrigidas (fls. 77/79).

Deflagrada a execução, os exequentes (em número de 03) apresentaram memória de cálculo (fls. 85/150). Devidamente intimado (fl. 151), deixou o INSS de oferecer impugnação, conforme certidão de fl. 154.

Sobreveio, então, em 17 de abril de 2018, decisão homologatória dos cálculos dos exequentes (fl. 178). Com o trânsito em julgado, foram expedidos os respectivos ofícios requisitórios (fls. 179/185).

Meses depois, mais precisamente em 29 de outubro de 2018, a Autarquia Previdenciária apresenta petição por meio da qual vem “impugnar o cálculo elaborado pela parte contrária” (fls. 186/205).

A peça defensiva fora sumariamente rejeitada por decisão de fl. 216, em razão da sua intempestividade.

Ato contínuo, o ente previdenciário, em petição de fls. 220/224, alega a existência de “erro material na conta elaborada pela parte contrária”, oportunidade em que requer a adoção da memória de cálculo por ele apresentada.

O pedido fora indeferido pela decisão que ora se agrava, verbis:

“Fls. 388/392: O INSS pretende a revisão do cálculo alegando erro material. Ocorre que foi intimado do cálculo, em março/2015, conforme fls. 262/263 e não se manifestou. Da decisão que homologava o cálculo, também foi intimado aos 15/06/2018 e mais uma vez não se manifestou (fls. 352 e 355), possibilitando a expedição dos ofícios requisitórios que ocorreu em 13/09/2018 (fls. 356/358).

A impugnação ao cálculo ofertada pela autarquia, fls. 362/363, foi protocolizada somente em 22/10/2018, intempestiva portanto.

Assim, mantenho decisão de fls. 384, pois a insurgência da autarquia não pode prosperar afetando títulos já consolidados”.

Pois bem.

De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que "A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)", in Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 16a edição, p. 1.342/1.343.

Assim, o questionamento que agora se levanta encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que o INSS, diante da decisão homologatória dos cálculos, quedou-se inerte.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR SENTENÇA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. ART. 557, §2o, CPC.

1. Extinta a ação de execução por sentença, incabível o desarquivamento dos autos para a complementação de valores supostamente devidos e a rediscussão acerca dos juros de mora incidentes sobre a condenação, haja vista a preclusão.

2. A insurgência quanto à taxa de juros fixada em decisão prolatada em processo cognitivo afronta a coisa julgada material.

3. Recurso manifestamente infundado enseja a imposição da multa prevista no art. 557, §2o do Código de Processo Civil.

4. Agravo legal a que se nega provimento, com imposição de multa.”

(Ag Legal em AI no 2010.03.00.026576-0/SP, Rel. Des. Federal Vesna Kolmar, 1a Turma, DE 08/04/2011).

Por outro lado, rechaço expressamente a alegação de erro material nos cálculos, consubstanciado na indevida aplicação de índices de correção monetária, juros de mora e apuração da RMI.

O erro material, passível de retificação segundo o art. 494, I, do CPC/73, consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo aritméticos, sendo vedado pretender-se estender o alcance da norma à discussão dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Neste sentido, confira-se precedente desta 7a Turma:

"AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, DO CPC/1973. EXECUÇÃO. CÁLCULOS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO. AGRAVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Somente o erro material, entendido como o mero equívoco aritmético é passível de correção a qualquer tempo, mediante requisição da parte interessada ou ex officio. Descabe discussão acerca dos critérios e elementos de cálculo utilizados para a apuração da conta, vez que o montante devido foi homologado por sentença transitada em julgado, o que torna preclusa a matéria.

2. Agravo legal da parte autora provido. Negado provimento ao Agravo Legal do INSS."

(TRF3, Ag Legal em AG no 2015.03.00.011925-9/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 06/12/2017).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELOS CREDORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSS DESPROVIDO.

1 - Deflagrada a execução, os exequentes (em número de 03) apresentaram memória de cálculo. Devidamente intimado, deixou o INSS de oferecer impugnação. Sobreveio, então, em 17 de abril de 2018, decisão homologatória dos cálculos dos exequentes. Com o trânsito em julgado, foram expedidos os respectivos ofícios requisitórios.

2 - Meses depois, a Autarquia Previdenciária apresenta petição por meio da qual vem “impugnar o cálculo elaborado pela parte contrária”. A peça defensiva fora sumariamente rejeitada, em razão da sua intempestividade.

3 - Ato contínuo, o ente previdenciário, em nova petição, alega a existência de “erro material na conta elaborada pela parte contrária”, oportunidade em que requer a adoção da memória de cálculo por ele apresentada.

4 – De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

5 - Assim, o questionamento que agora se levanta encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que o INSS, diante da decisão homologatória dos cálculos, quedou-se inerte.

6 - O erro material, passível de retificação segundo o art. 494, I, do CPC/73, consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo aritméticos, sendo vedado pretender-se estender o alcance da norma à discussão dos critérios de correção monetária e juros de mora. Precedente.

7 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.